Tribunal: TJMT
Processo: 1027222-06.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027222-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), JOSIANE ROQUE CASTILHO - CPF: 730.876.101-00 (AGRAVANTE), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), RINALDO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 441.780.501-68 (AGRAVADO), CÉLIO SEVERINO DE JESUS (AGRAVADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), CELIO SEVERINO DE JESUS - CPF: 368.386.081-20 (AGRAVADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA NA ORIGEM – AUSENTE SEGURA DEMONSTRAÇÃO DO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA – REALIZADA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSÁRIA PRÉVIA EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO EXISTENTE E DELIMITAÇÃO DA ÁREA ADQUIRIDA – EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADO – NECESSÁRIA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A decisão recorrida está devidamente fundamentada e foi precedida de realização de audiência de justificação prévia em que foram ouvidas testemunhas, dilação probatória prefacial que robustece a conclusão sumária exposta no
decisum
objeto do recurso. O juízo
a quo
não se convenceu, mesmo após a realização de justificação prévia, quanto à presença de seguros elementos probatórios de convicção denotando o implemento dos requisitos necessários à concessão da vindicada tutela liminar de reintegração possessória (art. 561 do CPC).

É indicada na decisão recorrida a ausência de prova segura de exercício de posse anterior da autora sobre a área litigiosa, tendo assinalado que
“em que pese restar incontroverso que a autora Josiane Roque Castilho é proprietária de 70 (setenta) hectares da Fazenda JR, ambas as partes exercem a propriedade conjunta do imóvel, não havendo, até o presente momento, o desmembramento ou divisão obedecendo a fração mínima de cada condômino”
, salientando ainda que
“não há como decidir, em sede de liminar, pela reintegração de posse em área pertencente à dois proprietários que sequer foi demarcada, restando prejudicada, por ora, a análise dos requisitos da reintegração de posse”
. Verifica-se, ao menos em perspectiva, que se faz aparentemente necessária prévia extinção do condomínio dominial existente e delimitação da parte pertencente à recorrente, não servindo, a princípio, a pretensão possessória para tal finalidade.

A jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020). Prudente aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1027222-06.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOSIANE ROQUE CASTILHO

AGRAVADOS:

RINALDO PEREIRA DE ARAÚJO e CÉLIO SEVERINO DE JESUS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSIANE ROQUE CASTILHO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, Juíza Substituta
Tabatha Tosetto
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com tutela antecipada processo número 1000278-37.2024.8.11.010, a qual indeferiu os pedidos liminares possessórios de interdito proibitório formulado por Rinaldo Pereira de Araújo e de reintegração de posse formulado por Josiane Roque Castilho.

A parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida, porque
“provado está que a pessoa de Josiane Roque Castilho encontra – se de fato na posse de toda a área há mais de ano e dia”
(sic).

Diz que
“não há como a JUSTIÇA decidir de forma diversa, ante a farta documentação acostada, a não ser respeitar o que a própria Justiça já decidiu anteriormente quando promoveu o leilão, expediu a Carta de Arrematação, foi registrado perante o C.R.I. de Novo São Joaquim, enfim, tudo dentro da mais ampla legalidade”
(sic).

Alega que
“a posse de JOSIANE ROQUE CASTILHO sobre a área em questão neste feito está bastante caracterizada e comprovada, documentos extreme de dúvidas”
(sic).

Promove
“a juntada da ATA NOTARIAL, onde os vizinhos confrontantes da área em questão, reconhece a pessoa de JOSIANE ROQUE CASTILHO como a pessoa que mantém a posse na área em desfile, cria gado, enfim, preenche a mesma todos os requisitos legais para que a decisão ora guerreada seja modificada e deferida a reintegração de posse a quem há mais de ano e dia, sempre esteve ali laborando dentro da LEI”
(sic).

Defende estarem presentes os requisitos legais e pede que seja deferido efeito ativo ao recurso, determinando a sua imediata reintegração de posse de forma liminar na área objeto do litigio.

No mérito do recurso, pede que
“seja dado o devido PROVIMENTO ao presente RAI, determinando seja expedido o Mandado de Reintegração de Posse, o que possibilitará o retorno da Agravante a sua casa de moradia, na fazenda 3G, antiga fazenda JR, assim como possa ter acesso aos seus animais, que possa conta-los, pois, não se sabe ao certo, hoje, a quantidade de gado que possa estar em sua posse/propriedade”
(sic).

Certidão de regularidade do recolhimento das custas de preparo no Id. 241798684.

Manifestação do recorrido no Id. 242457650 pelo indeferimento da liminar e desprovimento do recurso.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 04/10/2024, nos termos da decisão monocrática Id. 244593656.

Intimada para apresentar contraminuta recursal, a parte recorrida deixou que o prazo decorresse
in albis
,

conforme certidão Id. 250098698.

Pedido de sustentação oral da parte recorrente no Id. 253291664.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso em que a parte recorrente almeja a reforma da decisão recorrida que indeferiu tutela possessória por ela vindicada na demanda de origem.

Aduz, em suma, que satisfaz os requisitos legais necessários para que seja deferida em seu favor a vindicada tutela possessória.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 1000278-37.2024.8.11.0106.

OPOENTE: JOSIANE ROQUE CASTILHO

OPOSTO: RINALDO PEREIRA DE ARAUJO, CÉLIO SEVERINO DE JESUS

Vistos.

Trata-se de ação de reintegração de posse com tutela tutela antecipada proposta por JOSIANE ROQUE CASTILHO em face de RINALDO PEREIRA DE ARAUJO e CÉLIO SEVERINO DE JESUS (OPOSTO), todos devidamente qualificados.

A ação de reintegração de posse (autos n° 1000278-37.2024.8.11.0106) veio simultaneamente para este juízo com a ação de interdito proibitório (autos n° 1000257-61.2024.8.11.0106), sendo partes em ambas as ações Rinaldo Pereira de Araújo e Josiane Roque Castilho, e Célio Severino de Jesus apenas requerido nos autos de n° 1000278-37.2024.8.11.0106, tendo por objeto a Fazenda JR, imóvel registrado pela matrícula nº 131, perante o Cartório do 1° Ofício de Novo São Joaquim-MT, com área total 167,6602 hectares.

As partes formularam pedido liminar, fato que enseja a análise unificada do feito, a fim de se evitar decisões conflitantes.

Relatório da ação de interdito proibitório. (Autos PJe n° 1000257-61.2024.8.11.0106).

O autor sustenta, em síntese, que é proprietário da Fazenda JR há mais de 20 (vinte) anos, imóvel este registrado pela matrícula nº 131, perante o Cartório do 1° Ofício de Novo São Joaquim-MT, com área total 167,6602 hectares.

Afirma que um total de área de terras nuas de 70 (setenta) hectares foram a leilão, em três processos distintos sob n° 0000437-46.2014.8.11.0106, n° 0000341-31.2014.8.11.0106 e 0000468-32.2015.8.11.0106. Informa que, conforme as cartas de arrematação em anexo, está como fiel depositário da proporção dos 70 (setenta) hectares arrematados.

Prossegue narrando que os arrematantes, Leandro Aparecido da Silva e João Rodrigues Sobrinho, venderam seus direitos, por meio de escritura pública de cessão de direitos para a requerida, Josiane Roque Castilho. Contudo, afirma que a requerida ainda não detém a posse da área leiloada.

Alega que tentou solucionar a questão da demarcação da propriedade de forma amigável, porém, não obteve êxito. Em razão disso, afirma que a parte requerida ameaçou ocupar toda a propriedade, o que levou à necessidade de registrar um boletim de ocorrência, de modo que a Polícia Militar de Novo São Joaquim/MT se deslocou até a fazenda em questão, entre os dias 21/06/2024 e 22/06/2024, para "remover um invasor armado que estava na propriedade".

Assevera que, após a chegada da guarnição da Polícia Militar, apresentou a documentação da propriedade e posse do imóvel rural, de modo que restou inexitoso quanto às alegações da requerida.

Por fim, afirma que no dia 23/06/2024, aproximadamente às 06h da manhã, homens invadiram a propriedade e “tiraram à força” os colaboradores que estavam no imóvel. Informa que todos os integrantes citados anteriormente foram presos em flagrante diante do fato narrado.

Requer, em sede de tutela provisória de urgência:
a)
a concessão de interdito proibitório para proteger a área de 97,6602 hectares pertencentes ao autor;
b)
seja determinada a manutenção do autor como fiel depositário dos 70 (setenta) hectares arrematados e vendidos para a requerida, até o término das investigações;
c)
que a requerida mantenha uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros da propriedade; e
d)
a imposição de multa em caso de descumprimento.

Por meio da decisão de id. 160328765, determinou-se a intimação da parte autora para comprovar a insuficiência de recursos para pagar as custas e demais despesas processuais.

Intimada, a parte autora juntou os documentos de id. 160424369, requerendo a reconsideração do pedido de gratuidade da justiça. (id. 160424369).

A decisão de id. 160675804 indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como corrigiu de ofício o valor da causa, facultando ao autor o pagamento parcelado das despesas processuais iniciais.

No id. 160847880 e 160949962, a parte autora acostou aos autos o pagamento da primeira parcela das custas processuais.

Após, por força da decisão de id. 161417297, foi designada audiência de justificação.

A parte autora acostou o rol de testemunhas. (id. 162226520).

Expedido mandado de citação e de intimação (id. 164360724), seu cumprimento foi certificado no id. 164868955.

No id. 165222832, a parte autora acostou aos autos o pagamento da segunda parcela das custas processuais.

Acostou novos documentos no id. 165739233 e 165767068.

A audiência de justificação foi realizada (id. 166579982), oportunidade em que se procedeu ao depoimento pessoal das partes, bem como inquirição das testemunhas arroladas.

Relatório da ação de reintegração de posse (Autos PJe n° 1000278-37.2024.8.11.0106).

Alega a demandante que é proprietária e legítima possuidora de um imóvel rural situado no município de Novo São Joaquim, referente à matricula de nº 131, em parte ideal da área de 70 (setenta) hectares.

Informa que na data de 20 de junho de 2024, por volta das 12h00min, tomou conhecimento que haviam homens armados afirmando que iriam colocar gado na propriedade.

Relata que aproximadamente às 18h, ocorreu o esbulho possessório e crime de ameaça na casa sede (residência da demandante), além de um caminhão levando cabeças de gado, soltando os animais no pasto em que os animais da demandante se encontravam.

Narra que os fatos foram registrados no Boletim de Ocorrência de n° 2024.185361, junto a 1ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças – MT, este foi formalizado em Barra do Garças – MT, por volta das 23:30 do dia 21/06/2024.

Por fim, aduz que está na posse do imóvel há mais de 06 (seis) anos, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, sem oposição.

Desse modo, em sede de tutela de urgência, requer o deferimento da tutela de urgência para reintegração de posse no imóvel objeto das ações.

Conforme decisão, o valor da causa foi corrigido de ofício, bem como foi determinado a intimação da parte demandante para recolher as custas remanescentes. (id. 160694140).

Sobreveio manifestação da parte demandante requerendo a juntada da guia e comprovante de pagamento das custas remanescentes. (id. 160964214).

A parte autora acostou o rol de testemunhas na inicial. (id. 160458042).

Expedido mandado de citação e de intimação (id. 164365275), seu cumprimento foi certificado no id. 165968111 e 165968113.

Acostou novos documentos no id. 163467195.

A audiência de justificação foi realizada (id. 166583726), oportunidade em que se procedeu ao depoimento pessoal das partes, bem como inquirição das testemunhas arroladas.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, ao apreciar pedido de concessão de tutela de urgência, como apresentado e requerido pelas partes, necessário verificar, em nível de cognição sumária, se encontram-se presentes os requisitos autorizadores, quais sejam:
probabilidade do direito
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, conforme dispõe o caput do artigo 300 do CPC.

Cinge-se o litígio, portanto, sobre a proteção possessória do imóvel rural registrado pela matrícula nº 131, perante o Cartório do 1° Ofício de Novo São Joaquim/MT, com área total 167,6602 hectares. Ambas as partes invocam o exercício da posse e a ocorrência de ilícito possessório perpetrado por seu adversário.

Para análise do pedido liminar nas ações possessórias é importante lembrarmos que o ordenamento jurídico pátrio, ao tutelar a posse (art. 560, do CPC), estabeleceu uma série de requisitos que devem ser observados por aquele que a pretende vindicar, passando à demonstração do seu
exercício ao tempo da sua turbação ou esbulho
,
data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse
, embora turbada ou a perda da posse, na ação de reintegração (art. 561, do CPC).

Com relação ao exercício da posse, o art. 1.196, do Código Civil, dispõe que é “
possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”.

Por sua vez, o art. 1.228, do mesmo diploma legal, estabelece que o proprietário é aquele que tem “(...)
a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”.

Nos institutos possessórios, não se fala em posse decorrente do direito de propriedade, pois o domínio não é objeto da ação, mas sim, de posse fática.

Feitas tais considerações,
passo à análise do pedido liminar.

I - DO INTERDITO PROIBITÓRIO PROPOSTO POR RINALDO PEREIRA DE ARAÚJO.

O interdito proibitório possui nítido caráter inibitório, cuja finalidade é proteger o direito de posse quando ainda não tiver sido efetivada a turbação ou esbulho, embora exista justo receio de que estas venham a se verificar.

Neste sentido, a posse a ser protegida pelos interditos possessórios é a posse que descende de continuidade, que foi obtida forma lícita, ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício não foi oriundo de turbação, esbulho possessório ou qualquer outro ato ilícito, sendo exercida de forma posse mansa/pacífica/tranquila. E o rito especial é cabível apenas contra a posse nova, ou seja, com menos de ano e dia.

Nos termos do art. 567, do CPC, a concessão do mandado proibitório fica condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos:
existência de receio; que este receio seja justo; que, além de justo, possivelmente provoque moléstia à posse; que haja iminência da ação injusta do agressor.

Pois bem.

Em decorrência do alegado incidente ocorrido em 23/06/2024, quando o autor afirma que homens armados invadiram sua propriedade e "expulsaram à força" os funcionários presentes no local, o requerente busca a concessão de interdito proibitório, em sede de liminar para, de modo preventivo, evitar que sua posse sobre a Fazenda JR venha a ser ameaçada, evitando a ocorrência de eventual esbulho ou turbação.

Com relação ao pedido liminar pretendido no interdito proibitório ajuizado pelo autor, Rinaldo Pereira de Araújo, verifica-se que não restam preenchidos os requisitos legais para a concessão do pleito.

Compulsando os autos, a parte autora comprova a propriedade da área de 97,6602 hectares por meio da matrícula juntada no id. 160152060, demonstrando, portanto, ter sido adquirida por justo título, além da regularização da declaração de ITR comprovada pelo documento de id. 160152070.

Todavia, vejo que não logrou êxito quanto ao alegado exercício da posse do imóvel em sua integralidade, em juízo de cognição sumária, não exauriente.

Embora as matrículas apontem o justo título e o boletins de ocorrência e o auto de prisão em flagrante de id. 160152088 indiquem a existência de supostas ameaças,
tais documentos não se prestam para comprovação tanto de justo receio, quanto do exercício da posse de todo o imóvel pelo autor.

Para lastrear o alegado exercício da posse
FOI OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL, POR MEIO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
, oportunidade em que foram realizados os depoimentos pessoais das partes, bem como foram ouvidas as testemunhas Wanderlan Gondim Silveira, Luiz Omero Ramos de Oliveira e Wanderley Gonçalves da Silva.

De início, frise-se que das provas trazidas aos autos e das provas produzidas na referida solenidade,
restou incontroverso nos autos que a requerida, Josiane Roque Castilho, é proprietária de área perimetral não demarcada da Fazenda JR (imóvel objeto de ambas as ações), na proporção de 70 (setenta) hectares
, adquiridos por meio de escritura pública de cessão de direitos
.

A testemunha,
Wanderlan Gondim Silveira, relatou, em síntese, que conhece a propriedade há cerca de 20 (vinte) anos, em razão de exercer a profissão de contador municipal, realizando as fiscalizações dos tributos inerentes ao imóvel
. Afirma que
tem conhecimento que o autor sempre foi “dono” da Fazenda JR e nunca viu outras pessoas residindo no local.
Narrou que não sabia que Requerida Josiane era proprietária de uma determinada área.

A testemunha
Wanderley Gonçalves da Silva narrou que conhece a propriedade, pois já prestou serviços no local, há mais de 15 (quinze) anos.

Relatou que foi ao imóvel recentemente fazer uma cerca, afirmando que o autor Rinaldo estava residindo na Fazenda. Aduziu que estava na Fazenda na data da invasão narrada na inicial.

A testemunha Luiz Omero Ramos de Oliveira relatou que conhece a Fazenda JR, há mais de 14 (quatorze) anos, porquanto já trabalhou na construção de uma casa na propriedade.

Afirma que o autor Rinaldo se apresentava como proprietário da Fazenda. Narrou que em maio do corrente ano esteve no imóvel e o autor ainda estava morando no local. Não tinha gado na propriedade. Aduz que estava na Fazenda na data da invasão narrada na inicial, afirmando que os supostos invasores estavam armados.

Das provas documentais trazidas,
imprescindível ressaltar que da matrícula do imóvel juntada no id. 160152060, constam as averbações de alteração da propriedade e constatação de condôminos, realizada pela requerida Josiane Roque Castilho, a qual, conforme relatado alhures, adquiriu dos arrematantes, Leandro Aparecido da Silva e João Rodrigues Sobrinho, a importância de 70 (setenta) hectares da Fazenda JR
.

Portanto,
diante dessa controvérsia, é
cediço que as partes estão exercendo a propriedade conjunta do bem, na forma de condomínio rural, uma vez ambos são proprietários, e exercem ao mesmo tempo frações ideais sobre o todo da propriedade indivisa
. Ademais, verifico que
ainda não houve uma divisão da propriedade da cota ideal de cada condômino, de modo que ambos são proprietários simultaneamente de frações distintas, no entanto, dentro de uma única matrícula
.

Neste sentido,
não há como reconhecer, de plano, a proteção possessória à qualquer das partes, sendo recomendável aguardar o devido contraditório e a instrução processual
.

Ademais, na esteira da fundamentação acima, o pedido de manutenção do autor como fiel depositário também não merece prosperar, porquanto o encargo cessou com a venda das frações arrematadas para a requerida, que detém a propriedade do bem.
Portanto,
a partir da arrematação não há que se falar em condição do autor como fiel depositário de cota já arrematada e vendida para terceiro
.

Destarte,
não vislumbro prova suficiente para o deferimento da liminar, uma vez que, a parte autora não conseguiu demonstrar de forma cristalina os fatos alegados, em especial os requisitos do art. 567 do CPC
.

II – Da
REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROPOSTA POR JOSIANE ROQUE CASTILHO
.

É certo que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho (art. 560 do CPC e art. 1.210 do CC).

Para tanto, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar:
a)
a sua posse;
b)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
c)
a data da turbação ou do esbulho; e
d)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No que concerne ao caso dos autos, sem prejuízo da análise em cognição exauriente, entendo que também não foram preenchidos os requisitos descritos no art. 561 do Código de Processo Civil, sendo de rigor o indeferimento da medida liminar.

Vejamos.

Para comprovar o alegado exercício da posse foi oportunizada a produção de prova testemunhal, por meio da audiência de justificação, oportunidade em que foram realizados os depoimentos pessoais das partes, bem como foram ouvidas as testemunhas Leandro Aparecido da Silva e José Divino Filho.

A
testemunha Leandro Aparecido da Silva, relatou que arrematou duas parcelas da propriedade em 2018, na importância total de 50 (cinquenta) hectares
. Afirmou
que conhece a Fazenda há muito tempo e o Rinaldo sempre foi o proprietário
. Narrou que
morou na propriedade por 2 (dois) anos
.

A
testemunha José Divino Filho relatou que já prestou serviços na propriedade no ano de 2018, 2019 e no corrente ano
.
Antes de 2018, afirmou que o Rinaldo era proprietário da Fazenda
. Narrou que
era de conhecimento público que a Josiane havia comprado a Fazenda
. Afirmou
que a requerida mora em Goiânia/GO, mas estava exercendo a posse da propriedade desde 2018, com a manutenção de um funcionário no local
.

Segundo a autora,
a área sobre a qual é reivindicada a tutela possessória possui dimensão de 70 (setenta) hectares
.

Neste sentido,
em que pese restar incontroverso que a autora Josiane Roque Castilho é proprietária de 70 (setenta) hectares da Fazenda JR, ambas as partes exercem a propriedade conjunta do imóvel, não havendo, até o presente momento, o desmembramento ou divisão obedecendo a fração mínima de cada condômino
.

Assim,
não há como decidir, em sede de liminar, pela reintegração de posse em área pertencente à dois proprietários que sequer foi demarcada, restando prejudicada, por ora, a análise dos requisitos da reintegração de posse
.

Consigno que
não se discute aqui a relevância probatória dos documentos trazidos por ambas as partes, assim como, das alegações, portanto, de rigor que seja conhecido e deliberado após a instalação do contraditório
.

Entende este juízo que, nesse momento,
a posse que a autora supostamente exercia no imóvel objeto da lide deve ser melhor esclarecida
.

Ademais,
eventualmente se trata de posse velha, ou seja, conta com mais de ano e dia, não sendo possível a aplicação do procedimento especial ao conflito de interesse, representado pela pretensão resistida
.

Indiscutível a possibilidade de deferimento de tutela de urgência diante de posse velha, porém, em tal caso, a tutela de urgência se ampara na regra disciplinada pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, e, desse modo, a urgência, no caso dos autos, não se revela de modo a ensejar o deferimento da pretendida reintegração ou, até mesmo, depósito em juízo do valor dos rendimentos da área.

Portanto,
certo que a alteração da situação atual do imóvel, que perdura há mais de ano e dia, no caso dos autos, necessita de cognição exauriente, sobretudo para fins de aferir a posse que a autora alegava exercer, e o esbulho praticado, de rigor o indeferimento do pleito de reintegração, assim como, da expedição de mandado de interdito proibitório.

Por fim,
destaca-se que eventual deferimento de liminar nesta oportunidade foge à cautela exigida para a situação, a culminar com risco de o Juízo incorrer em inversão do perigo de dano.

Ante o exposto:

a)
INDEFIRO, por ora, o pedido liminar de interdito proibitório formulado por Rinaldo Pereira de Araújo
; e

b)
INDEFIRO, por ora, o pedido liminar de reintegração de posse formulado por Josiane Roque Castilho
;

Sem prejuízo,
CITEM-SE
os requeridos em cada ação, para, querendo, oferecer resposta ao pedido inicial, no prazo legal, advertindo-o, ainda, que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (artigo 344 do Código de Processo Civil).

Com a resposta,
INTIMEM-SE
os autores em cada ação para impugnarem, independente de nova conclusão (art. 350, CPC).

Sucessivamente, conclusos em conjunto para deliberação.

Às providências. Cumpra-se.

Novo São Joaquim, data lançada no sistema.

Tabatha Tosetto

Juíza Substituta”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, verifica-se que a decisão recorrida está devidamente fundamentada e foi
precedida
de realização de audiência de justificação prévia em que foram ouvidas testemunhas, dilação probatória prefacial que robustece a conclusão sumária exposta no
decisum
objeto do recurso.

Em outras palavras, consoante se infere especialmente dos excertos destacados, constata-se que o juízo
a quo
não se convenceu, mesmo após a realização de justificação prévia, quanto à presença de seguros elementos probatórios de convicção denotando o implemento dos requisitos necessários à concessão da vindicada tutela liminar de reintegração possessória (art. 561 do CPC).

Neste sentido, infere-se que a togada singela indica na decisão recorrida
a ausência de prova de exercício de posse anterior da autora agravante sobre a área litigiosa
, tendo assinalado que
“em que pese restar incontroverso que a autora Josiane Roque Castilho é proprietária de 70 (setenta) hectares da Fazenda JR,
ambas as partes exercem a propriedade conjunta do imóvel, não havendo, até o presente momento, o desmembramento ou divisão obedecendo a fração mínima de cada condômino
”
, salientando ainda que
“não há como decidir, em sede de liminar, pela reintegração de posse em área pertencente à dois proprietários que sequer foi demarcada, restando prejudicada, por ora, a análise dos requisitos da reintegração de posse”
(sic).

Nestes termos, verifica-se, ao menos em perspectiva, que se faz aparentemente necessária prévia extinção do condomínio existente e delimitação da parte pertencente à recorrente, não servindo, a princípio, a pretensão possessória para tal finalidade.

Ademais, consta ainda na decisão recorrida, assertivos fundamentos no sentido de que
“não se discute aqui a relevância probatória dos documentos trazidos por ambas as partes, assim como, das alegações, portanto, de rigor que seja conhecido e deliberado após a instalação do contraditório”
, de modo que
“a posse que a autora supostamente exercia no imóvel objeto da lide deve ser melhor esclarecida”
(sic).

Guardadas as particularidades, este é o entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL - REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS - ÔNUS DA PROVA DOS AUTORES
- ESBULHO POSSESSÓRIO -
NÃO COMPROVAÇÃO AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA ÁREA POSSUÍDA - NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Nas ações possessórias exige-se o atendimento de alguns prerrequisitos, dentre eles, e o principal, haver a correta e objetiva comprovação da posse por meio da delimitação e localização da área possuída. O que não é o caso dos autos, pois as provas juntadas não delimitam devidamente o local ora em disputa.
2) A autora da ação de origem, não comprovou a delimitação e especificações da área constrita, ante a inexistência de divisas certas e determinadas com indicações confrontantes, não se podendo aferir se o requerido e demais supostos invasores ocupam a área de terra citada, invadida e pertencente a agravante, sendo necessária, in casu , a individuação exata do imóvel objeto da ofensa. 3) É certo que, ao contrário da tese defendida pela agravante, a ausência de mínima delimitação da coisa possuída, ou a existência de dúvidas razoáveis de onde se localiza ou qual o seu tamanho ou confrontações (o que é o caso dos autos), acaba por prejudicar e impedir que a ação possessória se desenvolva e finalize positivamente, sendo necessária ampla dilação probatória.
4) Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-ES - AI: 00100972620178080047, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 18/06/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2018)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
- RECURSO NÃO PROVIDO. Para deferir-se a liminar de reintegração de posse é necessário o preenchimento dos requisitos elencados no art. 561 do CPC/15.
Restando dúvidas sobre os requisitos ensejadores da liminar possessória, mormente diante da ausência de realização de perícia a respeito da delimitação da área, é apropriado que se mantenha o "status quo" da situação, em observância ao princípio "quieta non movere", que aconselha a manutenção da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda
, conforme assevera o STJ.”
(TJ-MG - AI: 02067971020198130000 Bicas, Relator: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 28/08/2019, 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 561 DO CPC, NOTADAMENTE A POSSE ANTERIOR. INDÍCIOS DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE MAIS APROFUNDADA, APÓS A FASE DE DILAÇAO PROBATÓRIA.
DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse, na qual foi proferida a decisão atacada que revogou a anterior para indeferir a liminar, ao fundamento de que não há nos autos qualquer documentação comprobatória da imissão do autor na posse da área de terras e o exercício de sua posse, até o alegado esbulho. 2. O deferimento de liminar, em ação de reintegração de posse, exige o preenchimento dos requisitos assinalados no artigo 561 do CPC, em especial a prova da posse anterior.
3. Provas colacionadas aos autos insuficientes a demonstrar, de forma estreme de dúvidas, a posse anterior por parte do autor. 4. Indícios de sobreposição de áreas. Necessidade de análise mais aprofundada do caso, após dilação probatória.
5. Aplicação do verbete sumular 58 deste Tribunal. 6. Desprovimento do recurso.”
(TJ-RJ - AI: 00354061420228190000 202200248639, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 20/10/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2022)

Deste modo, infere-se que mesmo após propiciada a realização de audiência de justificação prévia possessória para a recorrente, o juízo
a quo
não se convenceu, com segurança, quanto à presença dos requisitos necessários à vindicada tutela possessória, tendo assinalado expressamente que entende premente, no caso, maior dilação probatória para esclarecimento dos fatos aduzidos pela recorrente.

Além disso, a juíza singular ainda ressalta que é “
certo que a alteração da situação atual do imóvel, que perdura há mais de ano e dia, no caso dos autos, necessita de cognição exauriente, sobretudo para fins de aferir a posse que a autora alegava exercer, e o esbulho praticado, de rigor o indeferimento do pleito de reintegração, assim como, da expedição de mandado de interdito proibitório”
, além de que “
que eventual deferimento de liminar nesta oportunidade foge à cautela exigida para a situação, a culminar com risco de o Juízo incorrer em inversão do perigo de dano”
(sic).

Nesta toada, a despeito dos argumentos da recorrente na peça recursal, perfilho do entendimento exposto na decisão recorrida, a qual se encontra devidamente fundamentada, baseada em aparente criteriosa análise probatória, além de ter sido precedida de realização de audiência de justificação prévia, aspectos que denotam a correção da decisão interlocutória combatida.

De outra feita, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Assim, prudente aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção.

Por fim, cumpre assinalar que se ao final for reconhecido o direito alegado pela recorrente, sendo o caso, ela poderá ser reintegrada na posse e indenizada pelas perdas que suportar, de modo que, por ora, apenas se resguardará o direito da parte agravada, até mesmo porque a tutela provisória possessória pode ser revogada a qualquer momento, desde que apresentados elementos mais robustos e persuasivos para tanto.

Já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos. E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo
.”
(AI 1001052-02.2021.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (sem destaques no original)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024